Tribunal: TJES
Processo: 5004317-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004317-83.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSA DA PENHA DOS SANTOS MACHADO
AGRAVADO: GEREMIAS DE SENA e outros (3)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. PEDIDO LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de interdito proibitório, na qual a autora objetiva impedir a utilização de passagem em seu terreno por vizinhos e pelo Município, ou restringir o tráfego de veículos no local, sob a alegação de inexistência de servidão, riscos estruturais à sua residência e existência de via alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de liminar, diante da controvérsia fática sobre a existência de servidão de passagem aparente consolidada pelo uso prolongado de moradores da região.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não é possível a concessão de medida liminar em ações possessórias quando a natureza da ocupação da área — se ato de mera tolerância ou exercício de servidão aparente — é objeto de relevante controvérsia fática.

O uso contínuo e usual da passagem pelos moradores locais há mais de 20 anos indica, em cognição sumária, a possível existência de servidão aparente, demandando dilação probatória para desconstituir tal presunção.

A existência de caminho alternativo não constitui fundamento suficiente, de plano, para impedir a manutenção do uso de servidão de passagem quando presentes os elementos que a caracterizam.

A alegação de danos estruturais decorrentes do fluxo de veículos necessita de instrução processual para o estabelecimento do nexo de causalidade e da real necessidade de restrição total do tráfego.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de liminar possessória é medida adequada quando a natureza da utilização de uma passagem demanda dilação probatória para distinguir entre atos de mera tolerância e servidão aparente.

A existência de via alternativa não obsta, por si só, a proteção possessória de servidão de passagem consolidada pelo tempo.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5001090-22.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ROSA DA PENHA DOS SANTOS MACHADO
contra a r. decisão (id. 63220281) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, na
ação de interdito proibitório c/c ação de obrigação de não fazer
ajuizada contra
JEREMIAS DE SENA
,
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS
, indeferiu o pedido liminar pleiteado pela agravante, sob o fundamento de que não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida possessória, uma vez que a passagem em litígio existe há anos, sendo utilizada por diversas pessoas, e não há prova nos autos de via alternativa para o destino desejado, o que torna a pretensão temerária a concessão da medida em caráter liminar.

Em suas razões (id. 12809649), a agravante sustenta que (i) a utilização da passagem tem causado prejuízos à estrutura de sua residência, inclusive com risco à segurança dos moradores; (ii) os agravados não têm direito à servidão e utilizam o local de forma indevida; (iii) há passagem alternativa, conforme manifestação da Associação de Moradores; (iv) os vídeos gravados denotam o risco de dano, diante do contínuo fluxo de veículos no local.

Requer seja provido o recurso, a fim de que (i)
“os agravados e outros terceiros se abstenham de utilizar completamente a passagem da autora
” ou; (ii) "
proibição de passagem de veículos de pequeno, médio e grande porte, permitindo-se apenas a passagem de pedestres em trecho de 1,5 metros a partir da divisa a oeste, com imposição de multa em caso de descumprimento
”.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar de natureza possessória.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Como bem assentado na r. decisão agravada, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários ao deferimento da liminar possessória pretendida, na medida em que a controvérsia reside exatamente no fato de que, enquanto a agravante alega inexistir direito à servidão, os agravados sustentam que a área serve de passagem, de forma contínua e usual, há mais de 20 anos pelos moradores da localidade.

Há, portanto, relevante controvérsia acerca de atos de mera tolerância para passagem de pedestres e o exercício efetivo da área como servidão aparente, de modo que, a meu ver, ao menos neste juízo sumário, as questões surgidas demandam maior dilação probatória, mormente porque não demonstrada, efetivamente, pela agravante, da existência de turbação ou esbulho da área mencionada, máxime diante da controvérsia instaurada acerca da existência de servidão sobre ela.

Diante deste cenário, havendo fundada dúvida quanto à existência de servidão na área, é mister que sobre tal fato seja aprofundada a cognição, no Juízo
a quo
, mediante instrução processual.

De mais a mais, mormente por ser necessária a dilação probatória acerca da constituição da servidão em prol dos demais moradores da região, de acordo com o entendimento adotado por esta colenda 2ª Câmara Cível, “
a existência de caminho alternativo não serve, de plano, para impedir a manutenção do uso da servidão, quando seus elementos estiverem caracterizados
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001090-22.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024).

Ademais, a alegação de danos estruturais deve ser objeto de dilação probatória para estabelecer o nexo de causalidade e a necessidade da restrição total de tráfego pretendida.

Com efeito, as alegações,
in abstracto
, não se mostram suficientes a preencher o relevante requisito da probabilida do direito alegado.

Esclareça-se não se estar rechaçando a pretensão autoral deduzida pelo ora recorrente, mas apenas estabelecendo -
à luz dos elementos de cognição sumária disponíveis e observada a limitação cognitiva
- que a concessão do mandado proibitório necessita de maior dilação probatória.

Posto isso,
CONHEÇO
o agravo de instrumento interposto por
ROSA DA PENHA DOS SANTOS MACHADO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)